Tribunal: TJSP
Processo: 1068376-73.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Apelação e remessa necessária – Ação Popular – Insurgência relativa ao aumento do número de vereadores da Câmara Municipal de São José do Rio Preto de 17 para 23 – Alegação de que o projeto de emenda à Lei Orgânica local não contou com a necessária participação popular e foi lastreado em estudo de impacto orçamentário-financeiro deficiente, que não considerou diversos dos gastos futuros –

Ementa:
Apelação e remessa necessária – Ação Popular – Insurgência relativa ao aumento do número de vereadores da Câmara Municipal de São José do Rio Preto de 17 para 23 – Alegação de que o projeto de emenda à Lei Orgânica local não contou com a necessária participação popular e foi lastreado em estudo de impacto orçamentário-financeiro deficiente, que não considerou diversos dos gastos futuros – Pedidos concernentes ao processo legislativo que perderam supervenientemente seu objeto com a promulgação da Emenda no 68/2022 – Pleitos subsidiários que, ao versarem sobre a nulidade e eficácia da norma, caracterizam verdadeira pretensão transversa de declaração de inconstitucionalidade da lei – Inadequação da via eleita – Sentença mantida – Apelação e remessa necessária desprovidas.